Tribunal: TJES
Processo: 5006385-04.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006385-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA CELIA COELHO DE MIRANDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006385-04.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ANA CELIA COELHO DE MIRANDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre oscilação no sistema de fornecimento de energia elétrica da ré. Alega a parte autora que, no dia 01/03/2024, ocorreu uma oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré e o serviço foi interrompido em todo o prédio em que reside. Afirma que, em decorrência da oscilação de energia, alguns de seus equipamentos elétricos queimaram (1 ventilador de teto; 1 geladeira/refrigerador; e um micro-ondas). Aduz que, apesar de ter entrado em contato com a ré, não houve a visita técnica para reparo ou substituição dos aparelhos danificados, motivo pelo qual precisou comprar uma nova geladeira, vez que se trata de eletrodoméstico essencial.
Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento pelos danos materiais e morais sofridos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) arguição da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de perícia técnica; (ii) alegação de que a parte autora não seguiu o procedimento exigido pela concessionária de energia elétrica; (iii) inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que a ré não nega a ocorrência de oscilação na rede elétrica, bem como pelos laudos apresentados pela autora, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Apesar de a ré alegar que
a parte autora não seguiu o procedimento exigido pela concessionária de energia elétrica e que não há provas de que a queima da geladeira/refrigerador tenha decorrido da oscilação na rede elétrica, tem-se configurada a responsabilidade objetiva da ré, na medida em que, além de assumir os riscos inerentes à prestação do serviço, observa-se que, após a oscilação na rede, a autora realizou pedido administrativo para reparo do aparelho danificado e, conforme solicitado pela ré, apresentou dois laudos/orçamentos, os quais comprovam a queima do referido eletrodoméstico. Assim, considerando que a parte ré não apresenta provas que afastem sua responsabilidade, resta configurada a falha na prestação do serviço.

6. No que concerne ao dano material, a autora comprova a compra de uma nova geladeira no importe de R$ 3.499,04 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos), motivo pelo qual a ré deve ser responsabilizada pelos danos materiais suportados pela consumidora. Acerto do ato sentencial.

7. Por fim, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

V. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)